Tribunal: STF
Processo: AI 602485
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282
   DO STF. CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. LEGISLAÇÃO
   INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. REEXAME DE PROVA. SÚMULAS 279 E 280 DO
   STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Ausência de prequestionamento da
   questão constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282 do
   STF.
II - É de natureza infraconstitucional o debate acerca dos
   pressupostos de admissibilidade de ação rescisória.
   Inadmissibilidade do RE, porquanto a ofensa à Constituição, se
   ocorrente, seria indireta.
III - O exame dos temas
   constitucionais requer a apreciação do conjunto fático-probatório,
   bem como a análise de norma infraconstitucional local, o que
   inviabiliza o extraordinário, a teor das Súmulas 279 e 280 do
   STF.
IV - Agravo regimental improvido.